Tribunal: TJDFT
Processo: 0753617-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Apelação. Fornecimento de medicamento. Uso off label. Juízo de retratação. Tema 1.234 do STF. Manutenção do acórdão. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação visando o fornecimento do medicamento OCREOTIDA 0,1mg/ml, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o caso clínico da paciente. A autora alega a necessidade do medicamento para o tratamento de sua doença e a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS. O réu, por sua vez, negou o fornecimento do medicamento. O acórdão recorrido julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento. Os autos retornam a esta Turma para exercício ou não do juízo de retratação em face de novos entendimentos do STF sobre o tema.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.234 do STF; ii) saber se a parte autora comprovou a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o seu quadro clínico e (iii) se a negativa administrativa do medicamento se sustenta, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. No que se refere à competência, o STF, no Tema 1.234, modulou os efeitos da decisão para que somente os processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJe fossem afetados pela alteração de competência. Considerando que a presente ação foi ajuizada antes do referido marco, prevalece a competência da Justiça Estadual.
4. Demonstrou-se nos autos a imprescindibilidade do medicamento prescrito, por ser o que proporciona melhor qualidade de vida à paciente, já que controla os sintomas da doença que lhe acomete e evita reinternações frequentes, além da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, diante de reação adversa severa, e o registro da medicação na Anvisa.
5. Dado o contexto apresentado, afigura-se inaceitável a recusa do Distrito Federal em fornecer o medicamento, aliás, feita sem qualquer embasamento de provas científicas, contrária à autoridade médica e privando a paciente do cuidado imprescindível à sua saúde.
6. Rejeitar tratamento a uma pessoa idosa, portadora de doença cardiovascular severa, e que é acometida por hemorragia digestiva alta por transtornos vasculares do intestino delgado, é colocá-la em uma situação de desemparo, constitucionalmente inaceitável e que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai da leitura atenta das considerações constantes do Tema 1.234.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido. Acórdão mantido.
---------
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234, STF.